Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 3o, 2a parte, do CP (redação anterior à L. 13.654/18) – latrocínio -, teve a prisão preventiva decretada em 26.9.16, como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, porque se encontrava foragido (ID 15650871, p. 5). Cumprido o mandado em 7.1.19, encontra-se preso cautelarmente há 471 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Embora os 148 dias previstos na instrução normativa tenham sido ultrapassados, em consulta ao site do Tribunal, verifica-se que o paciente, não localizado, foi citado por edital e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 15.5.17. A prisão do paciente já havia sido decretada antes de o processo original ser desmembrado (autos n. 3923-9/2016). Tal ação penal, inclusive, já foi julgada quanto ao coautor, André Dias de Miranda. Em audiência de instrução realizada em 30.4.19, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente. A instrução se encerraria nessa assentada. Só foi designada data para continuação da audiência porque a defesa pediu a oitiva de outra testemunha, mãe da vítima (consulta ao site do Tribunal). A testemunha não compareceu à audiência – designada para o dia 19.8.19 -, sendo designada nova data -- 19.9.19. Ausente o réu, porque não foi apresentado pela escolta, bem como a testemunha arrolada, por não ter sido localizada no endereço informado pela defesa, essa pediu fosse substituída a testemunha. Foi, então, designada audiência para 27.1.20 e expedida carta precatória para ouvir a testemunha, que reside fora do Distrito Federal. Em 10.2.20, a defesa informou novo endereço da testemunha, pelo que os autos aguardam seja designada outra audiência. Não há demora injustificada na instrução do feito. A defesa do paciente pediu a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente e, não localizada essa, pediu fosse substituída por outra testemunha, em que insiste na oitiva. O eventual excesso de prazo no encerramento da instrução processual se deve a defesa, que, assim, não pode alegar constrangimento ilegal. Decidiu o e. STJ que “quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica a existência de constrangimento ilegal” (HC 483.775/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). E a dilação da instrução também se justifica por motivo de saúde pública – a pandemia da Covid-19. A Resolução 313/20 do CNJ estabeleceu, no Poder Judiciário, regime de plantão extraordinário, o que inviabiliza, por ora, realizar audiências presenciais. Não bastasse, o paciente esteve foragido desde a época dos fatos (agosto de 2016), o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime – latrocínio – e o risco de fuga justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Persistindo os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.